Tribunal: STF
Processo: ARE 1507749
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE INSALUBRE. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI Nº 8.213, DE 1991. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 33 DA SÚMULA VINCULANTE. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS E DIREITO À PARIDADE E À INTEGRALIDADE. REEXAME DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DO VERBETE Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Apelação Servidor estadual Oficial Administrativo do Instituto de Infectologia Emílio Ribas Pedido de aposentadoria especial decorrente de tempo de contribuição por exercício de atividade insalubridade Pedido de pagamento de abono permanência desde o direito adquirido à aposentação e pedido de pagamento de proventos com integralidade e paridade Sentença de procedência Insurgência dos réus contra a integralidade e contra a paridade e contra recebimento cumulativo de remuneração e de proventos de aposentadoria do mesmo cargo Descabimento Abono permanência que não se confunde com recebimento cumulativo de proventos e remuneração, sendo direito previsto pelo art. 40, § 19, da Constituição da República e que é devido desde o preenchimento dos requisitos para aposentação Autora que ingressou no serviço público antes da Emendas Constitucionais nº 20/1998 e 41/2003 e, portanto, faz jus a proventos com integralidade e paridade Sentença mantida Recurso de apelação improvido.” (e-doc. 6).



    2. No recurso extraordinário, os recorrentes apontam violação ao art. 40, §§ 1º, 3º e 4º, inc. III, §§ 8º, 10 e 17 da Constituição da República (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103, de 2019). 



    2.1 Afirmam que “a opção pela aposentadoria especial necessariamente exclui a aplicação de quaisquer outras regras de aposentadoria”. Entendem que “não se pode reconhecer o direito de a parte contrária se aposentar SIMULTANEAMENTE de acordo com as regras de aposentadoria especial (gozando de idade e tempo de contribuição inferiores aos previstos inclusive nas regras transitórias das Emendas) e de acordo com as regras transitórias das Emendas (gozando de integralidade e paridade)” (e-doc. 8).



    É o relatório. 



    Decido.



    3. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão alusivo ao julgamento da apelação:



    “Os documentos trazidos pelo réu corroboram a pretensão autoral (fls. 74/85). 



    No laudo pericial produzido nos autos (fls. 142/174), o expert concluiu que a autora exercer atividade insalubridade por todo o período de contribuição, CARACTERIZANDO O ENQUADRAMENTO LEGAL DA INSALUBRIDADE PELO ANEXO Nº 14 DA NR-15 DA PORTARIA Nº 3.214/78, BEM COMO PREENCHENDO AOS REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DA APOSENTADORIA ESPECIAL, devido a comprovação de mais de 25 (vinte e cinco) anos de exposição à condições que prejudiquem a saúde ou a integridade física de forma permanente, mediante a efetiva exposição aos agentes nocivos biológicos ou associação de agentes prejudiciais, conforme o art. 57, §3º da Lei Federal nº 8.213/91, Decreto 3.048/99 (Anexo IV), Decreto 2.172/97 (Anexo IV) e Decreto 53.831/64 (fls. 165).



    Os pedidos foram integralmente providos (fls. 201/206).



     Agora, os réus insurgem-se, tão somente, contra a cumulação de vencimentos e de proventos de aposentadoria referente ao mesmo cargo, bem como impugnam os proventos integrais e com paridade, restando irrecorridos os demais capítulos da decisão. 



    Pois bem. 



    A sentença recorrida é irretocável.



    Nos limites do efeito devolutivo, para dirimir a controvérsia, cumpre observar que a autora ingressou no serviço público em 14.10.1991, antes da Emendas Constitucionais nº 20/1998 e 41/2003, e que já em 18.04.2017 havia preenchido os requisitos da aposentadoria especial, antes da vigência da Emendas Constitucional nº 103/2019, de maneira que a requerente faz jus ao recebimento do abono permanência, desde o momento em que completou os requisitos da aposentadoria especial até a data da aposentação, e, a partir da aposentação, faz jus ao recebimento de proventos integrais e com paridade.” (e-doc. 6; grifos do original).



    4. Do acima transcrito, percebe-se com facilidade que o TJSP assentou expressamente que parte a autora preencheu todos os requisitos necessários à obtenção da aposentadoria com paridade e integralidade. Para divergir do asseverado pelo Tribunal de origem seria necessário reexaminar os pressupostos fáticos e a legislação infraconstitucional, o que é defeso em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    5. Confiram-se, nessa linha, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (RE nº 1.189.836-AgR/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019). 



    “Direito Previdenciário e Constitucional. Agravo Interno em Recurso Extraordinário. Aposentadoria. Integralidade e Paridade. Requisitos. Necessidade De Reexame Fático-Probatório. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual deu provimento a apelação, determinando a revisão dos proventos de aposentadoria da autora. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



     (RE nº 1.451.777-AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 27/11/2023, p. 07/12/2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. TEMA 139 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA SUPREMA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMUL 279/STF. 1. (...) 3. O Tribunal de origem concluiu que o autor comprovou que tem direito de obter a contagem de tempo de serviço especial na razão direta da insalubridade a que se expôs e, por ter ingressado no serviço público antes da publicação da EC 41/2003 e da EC 47/2005, observadas as normas de transição dos arts. 2º e 3º desta última emenda, faz jus à paridade e integralidade remuneratória. 4. Acerca da matéria, esta CORTE, no julgamento do RE 590.260- RG (Tema 139 de repercussão geral, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWISKI DJe de 23/10/2009), fixou a seguinte tese: ‘Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005’. 5. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que a tese fixada no precedente paradigma aplica-se também às aposentadorias de servidores públicos cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 6. Esta CORTE garantiu o direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, a todos os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, e cumpriram os requisitos da EC 47/2005. 7. No caso concreto, o Tribunal de origem consignou que o autor ingressou no serviço público antes da EC 41/2003 e cumpriu os requisitos da EC 47/2005, por isso, faz jus à integralidade e à paridade. Nesse contexto, para superar o entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessário analisar o conteúdo fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento do recurso passa pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 8. Agravo Interno a que se nega provimento.”



     (ARE nº 1.445.520-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07/05/2024, p. 13/05/2024).



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator